Tribunal: TJMT
Processo: 1016412-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016412-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (AGRAVANTE), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (AGRAVANTE), DECIO MARCHIORI - CPF: 745.216.678-72 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MAURO VITORIA DO NASCIMENTO NETO MARCHIORI - CPF: 359.407.068-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – ART. 139, I, DO CPC – PRERROGATIVA DO JUIZ – PRORROGAÇÃO DETERMINADA – QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS – CERECEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE – RECONVENÇÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – Recurso conhecido e provido.

(1) – Embora não sendo uma obra prima jurídica, quando o bastante para aferir a existência de dialeticidade quando, mesmo de forma sucinta, existe perfeita identificação do descontentamento recursal da parte e, neste viés, salienta cerceamento de defesa, impossibilidade de julgamento parcial da demanda em face de existência de reconvenção instalada nos autos.

(2) – Se o juiz, ao seu talante, prorroga o prazo para a apresentação da resposta contestatória e, neste viés, a parte no mesmo prazo concedido apresenta reconvenção, prerrogativa que lhe confere o CPC, não reside como acolher preliminar de intempestividade das peças processuais apresentadas.

(3) – Residindo nos autos ausência dos requisitos aptos ao julgamento parcial do pedido meritório, sobretudo existindo reconvenção apresentada pela parte requerida, de rigor se apresenta incorreto o procedimento de julgamento parcial da demanda. De regra ação e reconvenção devem ser julgadas simultaneamente em decisão única.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, na Ação Rescisória de Contrato e Pedido de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos no 1136-17.2018.811.0035 - Código: 56392, ajuizada em seu desfavor por DECIO MARCHIORI, que, antecipadamente, julgou parcialmente procedente o mérito da ação para:

(1)
declarar a rescisão do contrato de permuta celebrado pelas partes, restabelecendo o status quo ante à permuta;
(2)
condenar a parte ré ao pagamento da cláusula penal compensatória convencionada no valor de R$ 200.000,000 (duzentos mil reais);
(3)
reintegrar à parte autora a posse sobre a Fazenda São João;
(4)
reintegrar à parte ré a posse sobre a Fazenda Monte Verde, ressalvada a existência de outro título/contrato que legitime a posse da parte autora;
(5)
condenar a parte ré ao ressarcimento das despesas efetuadas com as benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela parte autora na Fazenda Monte Verde, as quais deverão ser devidamente comprovadas na fase de cumprimento de sentença;
(6)
determinar a devolução, pela parte autora, da mesma quantidade de semoventes, com as mesmas características daqueles entregues, e do valor em pecúnia, corrigido monetariamente desde o recebimento, recebidos a título de torna, desde que devidamente comprovados a entrega e o recebimento em fase de cumprimento de sentença.

Para desfazimento da permuta, reintegração da posse, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias às partes para desocupação voluntária.

Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes, pro rata, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa.

No que tange à reconvenção, entendeu que razão assiste à parte autora ao afirmar que a parte ré não procedeu ao devido dimensionamento de seu valor, tendo em vista que não representa a soma do proveito econômico de cada do pedido. Desta feita, com fulcro no artigo 292, inciso VI, § 3o, e artigo 293, ambos do CPC, determinou a intimação da parte reconvinte para adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, bem como proceder ao recolhimento complementar da taxa e custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões, os agravantes alegam, em preliminar, que a decisão recorrida merece reforma, para fazer integrar à lide Henrique Marchiori e Talita Marchiori ou declarar o agravado carecedor de ação, uma vez que aqueles deveriam compor o polo ativo da lide, porquanto o contrato de permuta foi também por eles firmado, não podendo, por conseguinte, o agravado, sozinho, propor a ação, que envolve direito patrimonial que também é de terceiros, titulares também dos interesses em conflito.

Defendem que deve prevalecer o entendimento de que é inviável o pedido de rescisão do contrato, pois não é dado a nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, exigir o implemento da obrigação do outro, sendo evidente a mora recíproca, devendo incidir a exceção de contrato não cumprido e, por conseguinte, declarada indevida a exigência de resolução do contrato.

Arguem que a decisão recorrida merece ser anulada por cerceamento de defesa e do direito de produzir provas, com o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizada aos agravantes a produção de provas, bem como a inicial e a reconvenção sejam decididas em uma única sentença.

A ocorrência de decisão “extra petita”, pois concedeu coisa diferente do que pedido pelo agravado na inicial e pelos agravantes na contestação e na reconvenção, ao condicionar a reintegração da posse dos agravantes a não existência de outro título que legitime a posse do agravado.

Alegam que a decisão recorrida merece reforma, para afastar a comprovação da entrega dos semoventes e do recebimento do valor em pecúnia, pelos agravantes, em fase de liquidação de sentença, por total ausência de questionamento do agravante acerca do não recebimento da TORNA na íntegra, bem como para fazer com que a reintegração de posse da Fazenda ‘São João’, ocorra, concomitantemente, a devolução da TORNA (semoventes e valor em pecúnia) e a reintegração de posse da Fazenda ‘Três Irmãos’, atual ‘Monte Verde’, restabelecendo, assim, o status quo ante, a fim de evitar o enriquecimento indevido por parte do agravado e o empobrecimento dos agravantes.

Por fim, aduzem que o percentual fixado aos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da causa, é exorbitante, merecendo reforma a fim de que seja reduzido e fixado mediante apreciação equitativa.

Assim, requerem a concessão de liminar de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a imediata suspensão da autorização para as partes apresentarem eventual pedido de cumprimento de sentença em autos suplementares ou nos próprios autos (da decisão recorrida (seus efeitos) e/ou do respectivo processo de no 1136-17.2018.811.0035 – código 56392 – se for necessário), até decisão final do presente recurso, ou seja determinado que a reintegração de posse da Fazenda ‘São João’ se dê, concomitantemente, à restituição integral da TORNA, bem como a reintegração de posse da Fazenda ‘Três Irmãos’, atual ‘Monte Verde’ (pelo menos, concomitantemente, a devolução integral da TORNA), por cautela e visando evitar o dano inverso.

Pugnam sejam acolhidas as preliminares para a) fazer integrar à lide Henrique Marchiori e Talita Marchiori ou declarar o agravado carecedor de ação, com a anulação da sentença recorrida, se for o caso; b) anular a decisão recorrida por cerceamento de defesa e do direito de produzir provas, com o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizada aos agravantes a produção de provas e a inicial e a reconvenção decididas em uma única sentença; c) fazer incidir a exceção de contrato não cumprido e, por conseguinte, declarada indevida a exigência de resolução do contrato.

No mérito, pugnam seja provido o agravo de instrumento para reformar a sentença, a fim de afastar a condicionante contida na decisão recorrida, possibilitando, assim, a reintegração dos agravantes na posse da Fazenda ‘Três Irmãos’, atual ‘Monte Verde’, concomitantemente, a reintegração do agravado na posse da Fazenda ‘São João’, independentemente do agravado possuir outro título/contrato que legitime sua posse na Fazenda ‘Três Irmãos’, atual ‘Monte Verde’, retornando o estado que as coisas estavam antes; afastar a comprovação da entrega dos semoventes e do recebimento do valor em pecúnia, pelos agravantes, em fase de liquidação de sentença, por total ausência de questionamento do agravante acerca do não recebimento da TORNA na íntegra, bem como para fazer com que a reintegração de posse da Fazenda ‘São João’, ocorra, concomitantemente, à devolução da TORNA (semoventes e valor em pecúnia) e a reintegração de posse da Fazenda ‘Três Irmãos’, atual ‘Monte Verde’, restabelecendo, assim, o status quo ante; reduzir os honorários advocatícios fixados, mediante apreciação equitativa.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido até que este Tribunal analise o mérito recursal junto à colenda 2a. Câmara Cível, a tempo, forma e modo (ID 54310958).

Contraminuta da parte agravada alegando, em preliminar, a nulidade da decisão interlocutória que reputou tempestivas a contestação e a reconvenção protocoladas pelos agravantes em 6.3.2019; Ausência de dialeticidade recursal e de interesse recursal para os pedidos de anulação do decisum por cerceamento do direito de defesa e acerca da ilegitimidade ativa ad causam. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 57366473).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 57376993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Egrégia Câmara,

Em sua contraminuta, o agravado, fazendo suas razões, sustenta ausência de dialeticidade.

Não tem razão.

Analisando de forma sistemática todo o acervo recursal em face das razões apresentadas, embora não seja um primor, residem condições suficientes para entender o seu posicionamento recursal e, neste aspecto, de forma clara e precisa, aponta duas situações; a) cerceamento de defesa; b) impossibilidade do julgamento da forma feita pela sentença recorrida, ou seja, aplicando-se o julgamento meritório parcial, como introduzido pelo CPC vigente.

Não se exige que a peça processual recursal seja uma verdadeira obra prima jurídica. Quanto o bastante que com as razões apostas, chega-se a um entendimento do que o recorrente deseja modificar em relação à crítica jurídica da sentença.

De outro norte, a questão não pode ser encarada desta forma porque o expediente recursal forneceu elementos hábeis para o exercício do contraditório e, neste viés, dá a entender que, ao contrário do alegado, os argumentos trazidos estão em perfeita consonância com o estabelecido no art. 1010, incisos II e III do CPC.

Assim, sem mais delongas, rejeito esta preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR INTEMPESTIVIDADE)

Egrégia Câmara,

Em sua contraminuta, o agravado alegou a nulidade da decisão tendo em vista que negou vigência aos arts. 190, 191, § 1o e 2o, e 505, todos do CPC, ao alterar o calendário processual pactuado pelas partes e homologado pelo Juízo de primeiro grau, pois alterou a data de início do cômputo do prazo para protocolo de contestação pelos agravados, estabelecida no acordo.

Por esta razão requereu fosse anulada a decisão e, consequentemente, declaradas como intempestivas a contestação e a reconvenção protocoladas pelos agravados em 06/03/2019, uma vez que o cômputo do prazo o protocolo teve início em 01/02/2019, conforme estabelecido no termo de acordo homologado e encerrou-se em 21/02/2019.

Sem razão.

Como bem ressaltou o Magistrado de piso quando do julgamento, em 12/03/2019, dos Embargos de Declaração opostos pelo ora agravado, visando corrigir vício de omissão:

“Ademais, às vésperas do termo final do prazo estipulado no acordo (01/02/2019), a parte requerida peticionou nos autos (ref. 58) requerendo a dilação de prazo para cumprimento integral do acordo e/ou pela designação de nova audiência conciliatória, sendo que, após prévia manifestação da parte requerente, foi proferida decisão indeferindo o pleito, e naquela ocasião, visando à adequada resolução do conflito, bem como conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, ante o indeferimento do pedido de prorrogação, foi fixado novo marco inicial para fruição do prazo para contestação.”

Ocorre que o Magistrado valeu-se da prerrogativa que lhe dispõe o art. 139, inciso VI, do CPC, que permite a alteração/dilação de prazo processual.

O que se tem, aí, é o reconhecimento de um poder do juiz de flexibilizar o procedimento (dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 139, VI, do CPC), o que permite a observância de princípios constitucionais como o da isonomia e da eficiência, adequados às características do caso concreto.

Lado outro, convém destacar que o estabelecimento de novo prazo para oferta de contestação não acarretou nenhum prejuízo ao direito das partes, sobretudo ao agravado.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara,

Quanto às razões do instrumental, os agravantes alegam a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e do direito de produzir provas, devendo ser determinado o retorno dos autos à origem, para que lhes seja oportunizada a produção de provas, bem como a inicial e a reconvenção sejam decididas em uma única sentença.

Estou a acolher tal preliminar.

Sem imiscuir em relação ao mérito, estão presentes os requisitos legais para anular a decisão combatida, pois, ao que se vê, numa análise de cognição sumária e sem debruçar sobre todos os fundamentos tratados na sentença e alvo dos vários pedidos constantes do agravo, depara-se com uma situação que aparenta ser bastante controvertida.

Verifica-se dos autos de origem que o Magistrado de piso, no que tange à reconvenção, entendeu que razão assiste à parte autora ao afirmar que a parte ré não procedeu ao devido dimensionamento de seu valor, tendo em vista que não representa a soma do proveito econômico de cada do pedido.

Desta feita, com fulcro no artigo 292, inciso VI, § 3o, e artigo 293, ambos do CPC, determinou a intimação da parte reconvinte para adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, bem como proceder ao recolhimento complementar da taxa e custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ocorre que, na mesma decisão, entendeu por julgar antecipada e parcialmente o mérito da demanda, porém, vislumbra-se que reside pedido reconvencional e este, estando atrelado juridicamente ao feito principal, apresenta aspectos que entram em choque com a decisão proferida em sede de julgamento parcial de mérito.

E o que chama atenção, ainda em juízo de cognição sumária, é que reside nos autos do pedido de reconvenção, ainda não analisado, residem questões intimamente ligadas ao mérito da ação (rescisão do contrato e retorno ao status quo ante, bem como cobrança de nota promissória e lucros cessantes), o que, por si só, já obsta julgar antecipada e parcialmente o mérito da demanda.

Com efeito, o CPC/2015 prevê que, diante de processo em que NÃO seja o caso de extinção sem resolução do mérito, ou de extinção por decadência ou prescrição, ou de homologação (i) de reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, (ii) de transação ou (iii) de renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção – art. 354 -, ou, ainda, em caso julgamento total ou parcial antecipado do mérito – arts. 355 e 356 -, deve o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo (i) resolver as questões processuais pendentes, se houver, (ii) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, (iii) definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373, (iv) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e (v) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento – art. 357.

Nesses termos, pendente julgamento de questão de direito arguida em reconvenção e não restando configurada na ação nenhuma das hipóteses que implicam no julgamento conforme o estado do processo – arts. 354, 355 e 356 do CPC/2015, forçoso admitir a necessidade de se delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e as questões de direito relevantes para a decisão do mérito (art. 357, II e IV, do CPC/2015), mormente diante da complexidade da causa, em que se busca rescisão de contrato de permuta e reintegração de posse.

Ademais, cumpre dizer que a anulação do decisum se mostra pertinente diante da presença da urgência na apreciação pelo Tribunal da necessidade da organização do feito originário, com a finalidade de evitar-se a possibilidade de regresso para o refazimento de um ato processual essencial na apreciação da pretensão autoral, e tendo em mente, ainda, que o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, contrariaria sobremaneira o direito da parte de obter em prazo razoável a solução integral do mérito – art. 4o do CPC/2015.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA. AFASTAMENTO. PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDOS CONCRETAMENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. (...) 8. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020). Destaquei.

Ante o exposto, restando evidente a possibilidade de prejuízo à parte, ACOLHO A PRELIMINAR de nulidade da decisão, para que o Juízo a quo julgue a inicial e a reconvenção em uma única sentença, nos termos da fundamentação supra.

De consequência, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento no. 1016335-02.2020.811.0000.

É como voto.

É como voto.
D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021